Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANTIGA ÁREA DO LIXÃO. TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. DIREITO AO ADICIONAL RECONHECIDO.
1. O artigo 70 da Lei n. 8.112/90 e os arts. 79 a 83 da Lei no 840/11 - Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal – disciplinam o direito ao adicional quando presentes as condições previstas na norma ao servidor público que trabalha em ambiente insalubre.
2. Se o LTCAT, ainda que com parcial deficiência quanto às atividades do servidor, não afasta a constatação da prova pericial realizada de que o trabalho desempenhado de fiscalização de contrato é realizado em ambiente insalubre, a conclusão da prova técnica judicial deve prevalecer.
3. O servidor público que exerce além de atividades burocráticas a fiscalização em ambiente externo, localizado no antigo lixão da capital, mas ainda em funcionamento para descarga de resíduos e entulhos, de forma diária e permanente, tem contato com substâncias nocivas à saúde, de modo que faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo, conforme apontado pela perícia.
4. Negou-se provimento ao recurso.